Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC/IBGE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS.
I. A correção monetária da restituição das contribuições vertidas por participantes que se desligaram do plano de benefícios de previdência complementar deve ser calculada pelo IPC/IBGE.
II. Na apuração do quantum devido devem ser computados todos os expurgos inflacionários, ainda que não contemplados expressamente no título judicial, sem que isso possa ser considerado ofensivo à coisa julgada.
III. Os juros de mora fixados no título judicial passam automaticamente à regência do artigo 406 do Código Civil com a revogação do Código Civil de 1916.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.